Tribunal: TJSP
Processo: 2281708-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra a decisão saneadora que indefere a realização de audiência de conciliação e a produção de prova oral – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso XI prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que distribui o ônus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra a decisão saneadora que indefere a realização de audiência de conciliação e a produção de prova oral – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso XI prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que distribui o ônus da prova de modo diverso do convencional – Ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), pela mitigação do referido rol, não se vislumbra a urgência da presente questão, ou seja, que é necessário o manejo de agravo de instrumento em razão da inutilidade de interposição e julgamento futuros de apelação – Falta de realização de audiência de conciliação não resulta na nulidade do processo, vez que as partes podem transigir a qualquer momento e grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281708-59.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281708-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
agravante D'LEONE VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA., são agravados
ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281708-59.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2281708-59.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: D'Leone Veículos Multimarcas Ltda.
Agravado: Adenilson José Dos Santos
Voto no 26.099
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL

Insurgência contra a decisão saneadora que
indefere a realização de audiência de conciliação e
a produção de prova oral
Tema que não está
elencado no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil, cujo inciso XI prevê, de maneira
clara e expressa, o cabimento do recurso de
agravo apenas contra a decisão que distribui o
ônus da prova de modo diverso do convencional
Ainda que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tenha fixado, em sede de recurso
repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), pela mitigação
do referido rol, não se vislumbra a urgência da
presente questão, ou seja, que é necessário o
manejo de agravo de instrumento em razão da
inutilidade de interposição e julgamento futuros
de apelação Falta de realização de audiência de
conciliação não resulta na nulidade do processo,
vez que as partes podem transigir a qualquer
momento e grau de jurisdição
Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
D'LEONE VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA., nos autos da ação declaratória
de rescisão contratual que lhe move ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS,
objetivando a reforma da decisão saneadora proferida pela MM. Juíza de
Direito da 2a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, Dra. Leticia Antunes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281708-59.2020.8.26.0000
3
Tavares, que, dentre outras coisas, indeferiu a produção de prova oral
pleiteada pela agravante.
Sustenta a empresa agravante, em síntese, a
necessidade de prévia designação de audiência conciliatória e a
essencialidade da prova pleiteada, sendo que o seu indeferimento constituiria
cerceamento de defesa.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo. Tramitou sem a concessão do efeito
suspensivo almejado, porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de
rescisão contratual em razão de vícios ocultos supostamente apresentados
pelo veículo adquirido pelo autor e que não foram sanados a contento.
Em decisão saneadora, a ilustre Magistrada a
quo entendeu desnecessária a audiência de conciliação, haja vista a
possibilidade de composição entre as partes independentemente de tal ato,
bem como a produção de prova oral, uma vez que o ponto controvertido
referente ao vício do veículo deve ser esclarecido por meio da análise técnica
do bem, tendo sido determinada a realização de perícia.
E, a despeito da irresignação deduzida, reputo
que o recurso não supera o juízo de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281708-59.2020.8.26.0000
4
Como é cediço, o Código de Processo Civil em
vigor restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, retirando do sistema processual o pressuposto genérico de
“decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação” para
elencar um rol de possibilidades concretas, nos termos do seu art. 1.015.
E o presente caso não se inclui em nenhuma
hipótese prevista pelo art. 1.015 do diploma processual, e nem naquelas que
poderiam, analogicamente, ampliar o rol.
Com efeito, seu inciso XI prevê, de maneira clara
e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que,
de alguma forma, distribua o ônus da prova de modo distinto do convencional.
Em casos análogos, assim já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária de cobrança - Decisão que
indeferiu a prova pericial em favor do réu beneficiário da gratuidade da
justiça, imputando aos demais réus, não beneficiários, o custa da perícia
requerida - Insurgência Impossibilidade - Matéria suscitada sob a égide do
novo CPC Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015
do NCPC Precedentes - Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento
no 2155108-61.2018.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 38a Câmara de
Direito Privado, j. 10.08.2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"AÇÃO
COMINATÓRIA
PARA
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER"
Insurgência dos réus
dirigida em face de decisão que encerrou a instrução processual
Não
acolhimento do pedido de produção de prova pericial e oral
Hipótese
concreta que não se adequa ao rol legal previsto no artigo 1015, do
CPC/2015 Inadmissibilidade da análise do mérito recursal RECURSO
NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento no 2199679-54.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Ana Catarina Strauch, 27a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281708-59.2020.8.26.0000
5
19.12.2017)
Agravo de Instrumento
Bem móvel
Ação reparatória de danos c/c
obrigação de fazer
Decisão de primeiro grau que, saneando o feito,
indeferiu a produção de prova pericial Inadmissibilidade de impugnação da
decisão por Agravo de Instrumento Rol constante do dispositivo contido
no art. 1015, do NCPC é taxativo
Em outras palavras, só podem ser
impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC
A decisão
agravada não encontra guarida no art. 1015, do NCPC
Recurso não
conhecido. (Agravo de Instrumento no 2009004-37.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ROL
TAXATIVO DO ARTIGO 1015 E INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL 1
Interposição de
recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de
realização de prova pericial 2 Matéria não prevista no rol taxativo do artigo
1015 do Código de Processo Civil Juízo de Admissibilidade. RECURSO
NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento no 2135354-07.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2016)
Não se ignora que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o REsp no 1.704.520/MT, afetado à sistemática dos
recursos repetitivos, fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”.
A agravante, todavia, não demonstrou sequer
alegou a urgência da presente questão, ou seja, que é necessário o manejo
de agravo de instrumento em razão da inutilidade de interposição e julgamento
futuros em sede de apelação.
Ademais, a falta de realização de audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281708-59.2020.8.26.0000
6
conciliação não resulta na nulidade do processo, vez que as partes podem
transigir a qualquer momento e grau de jurisdição.
Pelo exposto, não conheço do presente recurso.
HUGO CREPALDI
Relator